Tribunal: TJDFT
Processo: 0717152-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Processo : 0717152-82.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de resp. decisão (id. 125180229 dos autos originários n. 0708619-74.2022.8.07.0020) que indeferiu a gratuidade de justiça. Fundamentou o juízo a quo: Veja-se que a parte autora juntou seu comprovante de rendimentos a partir do ID 125061748, no qual consta desconto de empréstimos, nada obstante, a renda líquida ainda alcança patamar próximo a 05 salários mínimos, sem olvidar a renda bruta que perfaz R$ 27.879,27. Diga-se que, mesmo abatendo os valores dos débitos juntados aos autos e das dívidas alegadas como parâmetro para superendividamento, não se vislumbra a redução dos rendimentos da parte autora ao nível de hipossuficiência prevista no art. 98 do CPC. É de se mencionar, também, que o intuito do legislador ao prever o instituto da gratuidade de justiça no art. 98 do CPC deriva de garantia de acesso ao Judiciário aos hipossuficientes (corolário também da 1a onda renovatória de Mauro Cappelletti), ou seja, da disponibilidade de assistência judiciária aos pobres, afastando-se o obstáculo econômico do acesso à justiça. No caso dos autos, é de clareza meridiana que a parte autora, mesmo com os gastos alegados, não pode ser equiparado a pessoa hipossuficiente, porquanto o fato de auferir renda de quase R$ 30.000,00 mensais já afasta tal condição. Com efeito, não se pode tratar como hipossuficiência a forma de administração de recursos financeiros pelo jurisdicionado, tampouco se confundir alegação de superendividamento com hipossuficiência, sob pena de se desvirtuar a real função social da norma (art. 5o da LINDB). O agravante afirma que a ação originária versa sobre a repactuação de dívidas contraídas com os agravados. Esclarece que “não obstante auferido expressivo valor a título de aposentadoria, no valor bruto de R$ 27,879,27 (vinte e sete mil, oitocentos e setenta e nove reais, e vinte e sete centavos), conforme contracheque de abril/2022 (Id. 125061755), certo é que o Agravante tem creditado em sua conta bancária tão somente o valor líquido de R$ 4.333,78 (quatro mil, trezentos e trinta e três reais, e setenta e oito centavos)”, cujo valor é integralmente consumido por outras dívidas automaticamente de sua conta. Alega que a documentação acostada aos autos comprova a sua hipossuficiência financeira, estando impossibilitado de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família. Diz que as dívidas acumuladas somam aproximadamente R$ 916.000,00, “com comprometimento mensal de mais de 100% (cem por cento) de seus ganhos, sendo o único titular de uma fonte de renda familiar”. Requer a concessão da tutela de urgência recursal e, ao final, a reforma da decisão hostilizada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. I e V, ambos do CPC. Defiro gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. A negativa da gratuidade de justiça somente deve ocorrer quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para sua concessão, o que não se verifica na hipótese, ao menos no momento. Com efeito, a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Diz o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, que “A desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente” (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, no caso a insuficiência financeira possui lastro na declaração de hipossuficiência (id. 125058792 dos autos de origem), conjuntamente aos documentos juntados, que, numa análise perfunctória, não contrariam o declarado. Aliás, segundo interpretação desta 5a Turma Cível, “É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos” (Acórdão 1346517, Rel. Desa. Ana Cantarino, julgado em 9/6/2021). No mesmo sentido: Acórdão 1373382, Rel. Desa. Maria Ivatônia, julgado em 22/9/2021. O contracheque referente ao mês de abril de 2022 (id. 125061755 dos autos de origem), demonstra que o agravante recebe, em cargo de Técnico Legislativo/Policial Legislativo Federal do Senado Federal, remuneração mensal de R$ 27.879,27, restando líquido de R$ 4.333,78, após descontos compulsórios e a título de empréstimos. Nada obstante, foram anexados faturas de cartão de crédito com o débito pendente de pagamento (id. 125061758 dos autos de origem), proposta de renegociação de empréstimos (id. 125061759 dos autos de origem) e comprovante de despesas ordinárias, entre as quais, com locação de imóvel residencial (id. 125061765 dos autos de origem). Devido aos vários descontos recorrentes em conta, o extrato bancário anexado (id. 125061756 dos autos de origem) indica saldo negativo em todos os meses de janeiro a abril de 2022. Nesse cenário, considerando que a parte ajuizou a demanda visando a limitação dos descontos em razão de empréstimos contratados, que estariam comprometendo a totalidade de sua renda mensal, infere-se, a princípio, que está impossibilitada de arcar com as despesas do processo. Portanto, carecendo prova robusta da capacitação financeira ou argumento capaz de afastar a presunção de veracidade da declaração emitida, reste presente a probabilidade do direito. Por fim, o periculum in mora também se faz presente, diante da ordem do juízo a quo para o recolhimento das custas iniciais, sob pena de extinção do processo. Assim, defiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 1 de junho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator